Tribunal: TJDFT
Processo: 0722634-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722634-74.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: AGR - ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA - EPP, CAR COLLECTION LTDA, ETEC - EMPREENDIMENTOS TECNICOS DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA AGRAVADO: EXM PARTNERS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, CONCRETA FOMENTO MERCANTIL LTDA DESPACHO Aos agravantes-autores, em cinco dias, para dizer se persiste o interesse no presente agravo de instrumento, observado que o imóvel descrito por Casa 12, Conjunto 01, SHIS QL 20, Brasília/DF foi arrematado na execução (proc. no 0716392-09.2017.8.07.0001) em 2o pregão no dia 9/6/2023 (ids. 161504915 e seguintes, daqueles autos). Brasília - DF, 16 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora